Tribunal: TJSP
Processo: 0002023-66.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - COBRANÇA - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO – ADMISSÕES ANTERIORES À LEI N° 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Ilegitimidade ativa dos sindicatos que não participaram do acordo coletivo de trabalho. É vedado ao Poder Judiciário, com base no alegado direito à isonomia, ampliar os limites subjetivos do acordo coletivo para estender os seus efeitos aos representados de outros sindicatos que não participaram do dissídio. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).
2. Legitimidade passiva da CTEEP. Inadmissibilidade. O Estado de São Paulo sempre foi o responsável pelos ônus financeiros decorrentes da Lei Estadual no 4.819/58 em relação aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974, tendo a CESP atuado na qualidade de intermediária dos recursos orçamentários repassados pelo Estado para pagamento dos benefícios. Eventual transferência da obrigação previdenciária exigia expressa previsão legal, não podendo se dar por meio de convênio.
3. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de aposentadorias e pensões (Leis Estaduais no 4.819/58, 200/74 e 9.343/96). Reajuste salarial de 7% concedido em conformidade com acordo coletivo de trabalho homologado no Dissídio Coletivo no 0156500-43.2009.5.15.0000. Beneficiários representados pelos autores admitidos pela CESP antes da vigência da Lei no 200/74. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário e recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0002023-66.2014.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - COBRANÇA - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO – ADMISSÕES ANTERIORES À LEI N° 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Ilegitimidade ativa dos sindicatos que não participaram do acordo coletivo de trabalho. É vedado ao Poder Judiciário,

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - COBRANÇA - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO – ADMISSÕES ANTERIORES À LEI N° 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Ilegitimidade ativa dos sindicatos que não participaram do acordo coletivo de trabalho. É vedado ao Poder Judiciário, com base no alegado direito à isonomia, ampliar os limites subjetivos do acordo coletivo para estender os seus efeitos aos representados de outros sindicatos que não participaram do dissídio. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).
2. Legitimidade passiva da CTEEP. Inadmissibilidade. O Estado de São Paulo sempre foi o responsável pelos ônus financeiros decorrentes da Lei Estadual no 4.819/58 em relação aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974, tendo a CESP atuado na qualidade de intermediária dos recursos orçamentários repassados pelo Estado para pagamento dos benefícios. Eventual transferência da obrigação previdenciária exigia expressa previsão legal, não podendo se dar por meio de convênio.
3. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de aposentadorias e pensões (Leis Estaduais no 4.819/58, 200/74 e 9.343/96). Reajuste salarial de 7% concedido em conformidade com acordo coletivo de trabalho homologado no Dissídio Coletivo no 0156500-43.2009.5.15.0000. Beneficiários representados pelos autores admitidos pela CESP antes da vigência da Lei no 200/74. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário e recursos desprovidos.